Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725286-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27910937), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARIA DE FÁTIMA AMARAL DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer, processo número 0703758-85.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela para o fornecimento do medicamento EVEROLIMUS na dose de 10mg ao dia, nos termos da decisão ID 98246004 (do processo de origem). Consoante decisão ID 27980525, indeferi o pedido de tutela de urgência. Contrarrazões ID 28530045. Cumpre ressaltar, conforme ID 27910938, que houve intervenção do Ministério Público no processo, na primeira instância, uma vez reconhecido o interesse público com dimensão coletiva. É o relatório. Considerando o interesse coletivo, em atenção ao disposto nos arts. 178, I, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2021 12:35:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador